Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703551-66.2023.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por manifesta intempestividade. Brasília, DF, 1 de outubro de 2024 14:58:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador